Tribunal: TJDFT
Processo: 0822211-06.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Recurso inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. Direito Constitucional e Administrativo. Direito à saúde. Pessoa com mobilidade reduzida. Insuficiência renal crônica. Transporte sanitário para realização de hemodiálise. Obrigação legal (arts. 3o, IX, e 21 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que se aplica a pessoas com mobilidade reduzida). Responsabilidade do Estado pela oferta do transporte. Sentença reformada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por M. D. F. V. S., por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal, contra a sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (ID 82913952), que julgou o pedido improcedente.
2. O(a) autor(a)/recorrente, na origem (Id. 79398263), narrou que é pessoa com mobilidade reduzida e pessoa idosa com doença grave, possuindo doença renal crônica terminal e comorbidades, como diabetes, asma, obesidade, doença de refluxo sarcopênica e retinopatia diabética. 2.1. Ato contínuo, alega que médica que a acompanha indicou a necessidade de transporte para a realização de tratamento de hemodiálise, nos termos da prescrição médica anexada aos autos, visto que a parte requerente não possui condições de se deslocar com recursos próprios e, devido aos seus problemas de saúde e às suas limitações físicas, não pode utilizar transporte público coletivo.
3. Alega, nesse sentido, preencher todos esses requisitos previstos no Decreto Distrital n. 46.024, de 12 de julho de 2024, e na Portaria no 426, de 13 de setembro de 2024, que tratam do Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise - STPCTH - denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise - destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS) em caráter eletivo no âmbito SUS.
4. A sentença julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte especializado para hemodiálise, por reconhecer a inconstitucionalidade e a ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024. Concluiu-se que o decreto não regulamenta lei preexistente, mas cria serviço público novo, com aumento de despesa, usurpando competência do Legislativo e violando a separação dos poderes. Assentou-se, ainda, afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, ante a ausência de estimativa de impacto financeiro, fonte de custeio e medidas compensatórias. Destacou-se a inexistência de dotação orçamentária específica para o programa instituído. Por se fundar exclusivamente em ato normativo inválido, a pretensão foi reputada juridicamente insustentável.
5. Em suas razões recursais (Id. 82913953), o recorrente alega, em síntese, que a sentença impugnada desconsiderou a gravidade do quadro clínico, a prova documental produzida e a existência de política pública local específica que assegura o transporte a pacientes renais crônicos. 5.1. Alega que o direito à saúde tem eficácia imediata e não pode ser condicionado a entraves burocráticos ou limitações administrativas genéricas, sobretudo quando demonstrado risco concreto à vida e à integridade física do paciente.
6. Aduz, ademais, que a negativa estatal configura omissão inconstitucional, passível de correção pela via judicial, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, e que a parte recorrente preenche todos os requisitos previstos no Decreto Distrital n. 46.024/2024 e na Portaria n. 426/2024, fazendo jus ao direito ao transporte adequado, nos termos previstos na legislação em vigor. 6.1. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença, com o deferimento da obrigação de fazer consistente no fornecimento de transporte adequado para a realização das sessões de hemodiálise. 6.2. Requer, ademais, a concessão da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não houve recolhimento de custas.
7. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID 82913956), ocasião na qual pugna pelo não provimento do recurso sob o fundamento de que inexiste dever constitucional de fornecimento de transporte individualizado para tratamento eletivo, conforme a controvérsia submetida ao Tema 1.431 do STF. Argumenta que o transporte configura medida logística acessória, não integrante do núcleo do direito à saúde, já devidamente assegurado ao recorrente. Destaca que o Decreto Distrital no 46.024/2024 é inconstitucional e ilegal, por vício de iniciativa e ausência de prévia dotação orçamentária, em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal. 7.1. Aduz, ainda, que há política pública válida e universal de gratuidade no transporte coletivo, sendo o atendimento pleiteado incompatível com os princípios da isonomia e da separação dos poderes.
II. Questão em discussão
8. A controvérsia recursal consiste em verificar se é legítima a recusa de disponibilizar transporte sanitário adequado ao paciente para que ele possa se deslocar até o hospital e realizar hemodiálise na rede pública.
III. Razões De Decidir
9. Em atenção aos documentos acostados aos autos (Id. 82913940 – Pessoa que recebe proventos de cerca de 2,5 salários mínimos) e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, defere-se os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
10. O direito à saúde é direito social fundamental, com aplicabilidade imediata, previsto nos artigos 6o, 5o, §1o, e 196 a 198 da Constituição da República, devendo ser assegurado por políticas públicas que garantam acesso universal, igualitário e integral. A Constituição não admite tutela meramente programática quando há ameaça concreta ao mínimo existencial e à dignidade humana, legitimando a atuação do Poder Judiciário diante de omissão ou insuficiência grave do Estado, cuja inobservância configura violação ao núcleo essencial do direito à saúde.
11. Nos termos do Tema no 793 do Supremo Tribunal Federal, os entes federativos respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o julgador direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências, sendo ilegítima a negativa fundada apenas em limitações administrativas ou orçamentárias quando presente risco comprovado de morte ou agravamento do quadro clínico.
12. Assim, não se mostram razoáveis as alegações do Distrito Federal, pois, diante do quadro clínico grave, da vulnerabilidade social e da hipossuficiência econômica, impõe-se a atuação imediata do Poder Público para assegurar o tratamento adequado, o abrigo e a proteção da dignidade humana, com especial atenção à proteção integral da pessoa idosa.
13. Nessa perspectiva, o fornecimento pelo Estado de transporte digno e regular para fins de tratamento de saúde ao paciente que, no caso em análise é pessoa com mobilidade reduzida, que tem proteção assegurada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos termos do art. 3o, IX, da legislação em questão, decorre de previsão legal do art. 21 da mesma normal legal (Lei no 13.146, de 2015), que dispõe: “Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pessoa com deficiência no local de residência, será prestado atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e de tratamento, garantidos o transporte e a acomodação da pessoa com deficiência e de seu acompanhante.”
14. A Lei de Responsabilidade Fiscal não impede a concretização de direitos legalmente assegurados, mas, ao contrário, disciplina a forma de criação de novas despesas, não se aplicando quando se trata de prestação decorrente de direito já previsto em lei. Havendo previsão legal expressa, como no art. 21 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, presume-se que o legislador, no exercício regular da função normativa, considerou a compatibilidade do direito com o planejamento orçamentário. Nessas hipóteses, não se pode invocar ausência de dotação específica para afastar a efetividade de direito fundamental, sob pena de esvaziamento da própria força normativa da lei e violação ao princípio da legalidade orçamentária em sua dimensão substancial.
15. Em relação ao Decreto Distrital no 46.024/2024, ainda o ato infralegal padeça de vício, subsiste o comando constitucional do direito à saúde. Caberá ao Distrito Federal, por meio da Secretaria de Saúde, definir a forma mais adequada de cumprir a obrigação de fazer, que poderá ocorrer mediante a inclusão da parte recorrente no programa instituído pelo referido Decreto ou por outra solução equivalente, como disponibilizar viaturas para realizar o transporte ou assumir os custos dos deslocamentos necessários.
16. A esse respeito, destaco julgado proferido pelas Turmas Recursais em situação semelhante: TJDFT, Acórdão 2089515, 0820610-62.2025.8.07.0016, Relator(a): Edilson Enedino Das Chagas, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/02/2026, publicado no DJe: 26/02/2026.
17. Nos termos da Lei no 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde é regido pelos princípios da universalidade e da integralidade da assistência, que compreendem não apenas o tratamento em si, mas todos os meios necessários à sua efetiva realização (arts. 2o e 7o, I e II). Sendo o Distrito Federal responsável pela oferta do tratamento de hemodiálise, incumbe-lhe também assegurar condições materiais de acesso, inclusive o transporte, quando o paciente, em razão de deficiência e ausência de mobilidade, não pode utilizar o transporte público. Conclui-se, dessa forma, que a obrigação decorre de comandos constitucionais e da legislação do SUS e da proteção à pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, sendo irrelevante a inconstitucionalidade do Decreto invocado pelo Distrito Federal.
18. Negar o transporte, nessas circunstâncias, significa inviabilizar o próprio tratamento, esvaziando o direito à saúde. Tal conduta configura discriminação indireta contra a pessoa com deficiência, vedada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e pela ordem constitucional. A Constituição da República, ao incorporar com status de Emenda Constitucional (art. 5o, § 3o, da CRFB) a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto no 6.949/2009), reforça o dever estatal de assegurar acesso em igualdade de condições aos serviços de saúde, sem barreiras decorrentes da deficiência.
19. Por fim, o Tema 1.431 do STF, invocado pelo Distrito Federal, encontra-se pendente de julgamento, de modo que não houve fixação de tese ainda para a concessão de transporte de pacientes em situação de tratamento de saúde, de modo que não pode servir de parâmetro para o caso em análise.
IV. Dispositivo
20. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e condenar o recorrido ao fornecimento ao recorrente de transporte sanitário adequado para o deslocamento entre sua residência e a unidade onde realiza as sessões de hemodiálise, de ida e volta, nos termos da indicação médica, em qualquer unidade de saúde adequada, preferencialmente da rede pública.
21. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.